Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600272-37.2020.6.16.0115
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: JONESMAR GALVAN
Órgão julgador: EMBARGANTE: JONESMAR GALVAN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
28/04/2021
Número: 0600272-37.2020.6.16.0115
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 04/11/2020
Processo referência: 0600272-37.2020.6.16.0115
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC n°
0600272-37.2020.6.16.0115, (DRAP - 0600267-15.2020.6.16.0115), que indeferiu o pedido de registro
de candidatura de Celio Olivo Peres para concorrer ao cargo de Vereador, com base no artigo 52 da
Resolução TSE 23.609/2019 e artigo 14, § 3º, inciso V da Constituição Federal. (Indeferimento de
registro de candidatura de Celio Olivo Peres, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número
12555, pelo Partido Democratico Trabalhista no Município de Cruzeiro Do Iguaçu/PR, pois no caso
em questão, conforme certidão eleitoral do sistema FILIA contida no ID21957205, certidão extraída
do sistema do TSE e informação de candidato, o requerente não possui filiação partidária no
partido em que pretende a sua candidatura. Por não se tratar de ausência de filiação, mas sim de
existência de vínculo com partido diverso, entende-se que não se aplica ao caso o disposto na
Súmula 20 do Tribunal Superior Eleitoral (TRE/SP, RE 241-92, Relator Juiz Silmar Fernandes,
Acórdão Publicado em Sessão, Data 27/10/2016). Pela certidão acostada aos autos, Celio Olivo
Peres é filiado ao Partido dos Trabalhadores-PT, de modo que resta obstada sua candidatura
veiculada pelo Partido Democrático Trabalhista-PDT. A ausência de filiação partidária é causa de
indeferimento do pedido de registro, eis que constitui condição de elegibilidade inafastável,
porquanto não se admite no Direito Eleitoral Brasileiro, a candidatura avulsa). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CELIO OLIVO PERES (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FLAVIO LUIZ DA COSTA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(TERCEIRO INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31771
166
23/04/2021 09:49 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.544
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600272-37.2020.6.16.0115 –
Cruzeiro do Iguaçu – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
EMBARGANTE: JONESMAR GALVAN
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR0036343
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR0066281
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR0016759
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR0035267
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR0027936
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR0094217
EMBARGADO: CELIO OLIVO PERES
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR0021989
ADVOGADO: FLAVIO LUIZ DA COSTA - OAB/PR0095212
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ELEITORAL EM REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA.
TERCEIRO PREJUDICADO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
Nº
11
DO
TSE.
LEGITIMIDADE
RECURSAL
RECONHECIDA.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme a ressalva da Súmula nº 11 do TSE, em sede de registro
de candidatura reconhece-se a legitimidade recursal de quem não
tenha impugnado o registro quando se tratar de matéria constitucional
(Precedente desta Corte: ED no RE nº 0600558-44.2020.6.16.0073, rel.
Rogerio de Assis, j. em 17.12.2020).
2. Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral, os Embargos de
Declaração destinam-se a suprir omissão, corrigir erro material,
afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.
3. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-se os Embargos de
Declaração, que não se prestam à mera rediscussão de matéria já
decidida.
Num. 31771166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/04/2021 09:49:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042309492318400000030949942
Número do documento: 21042309492318400000030949942

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/04/2021

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
, requereu a sua habilitação como assistente simples do
JONESMAR GALVAN
(id. 22996066), alegando que foi candidato a vereador
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
pelo
nas eleições municipais de 2020, figurando como suplente no
PSDB
MUNICÍPIO DE
e, dessa forma, seria evidente seu prejuízo no deferimento do
CRUZEIRO DO IGUAÇU
registro de candidatura do autor, uma vez que a anulação dos votos por ele recebidos
acarretaria em nova distribuição do quociente eleitoral.
Na mesma oportunidade, apresentou Embargos de Declaração em face do
Acordão nº 57.920, que recebeu a seguinte ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REQUERIMENTO DE REGISTRO
DE CANDIDATURA. DUPLA FILIAÇÃO. DESÍDIA DO PARTIDO EM NÃO
RETIRAR
O
NOME
DO
CANDIDATO
DESFILIADO
DA
LISTA.
RECONHECIMENTO DA FILIAÇÃO MAIS ANTIGA. DEFERIMENTO DO
PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1. Nos termos do art. 22, parágrafo único da Lei nº 9.096/1995, havendo
coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, devendo a
Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais.
2. No caso em exame, há confissão de desídia do Partido dos Trabalhadores,
que deixou de retirar o nome do eleitor da sua lista de filiados, impossibilitando,
assim, que ele se mantivesse filiado ao partido de interesse, o que implica a
determinação do cancelamento da filiação mais recente e, via de consequência,
o reconhecimento da validade da filiação partidária mais antiga, dentro do prazo
de seis meses anteriores ao pleito.
3. Recurso conhecido e provido.
Num. 31771166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/04/2021 09:49:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042309492318400000030949942
Número do documento: 21042309492318400000030949942

O embargante aduz que há omissão quanto à preliminar de intempestividade do
Recurso aventada pelo
.
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Alega que em 24 de outubro o
apresentou
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
parecer pelo indeferimento do registro do embargado. Após, os autos foram conclusos no início
da manhã, para que fosse prolatada a decisão. Diligentemente, a juíza requereu a juntada de
certidão de filiação e julgou o feito. Sustenta que em 24 de outubro os autos já estariam aptos
para julgamento e, assim, teria havido desídia do recorrente, que deixou o prazo para
interposição de Recurso transcorrer, apresentando-o somente em 31 de outubro.
Requer seja sanada a omissão apontada, para fins de reconhecimento da
intempestividade do Recurso interposto pelo Embargado.
apresentou contrarrazões (id. 23615366) alegando a
CÉLIO OLÍVIO PERES
ilegitimidade de
para opor Embargos de Declaração no presente caso,
JONESMAR GALVAN
eis que não teria impugnado o seu registro de candidatura, o que o impediria de atuar como
parte, nos termos do que dispõe a Súmula nº 11 do TSE.
Sustenta que a matéria atinente à filiação partidária, embora tenha assento na
(art. 14, § 3º, V), possui natureza jurídica infraconstitucional,
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
conforme entendimento fixado pelo
, não se encaixando na ressalva contida na parte final
TSE
da Súmula n° 11 do
.
TSE
Argui que os Embargos por ele apresentados anteriormente observaram o prazo
estabelecido pelo art. 58, § 3º da Res.-TSE nº 23.609/2019 e, dessa forma, seriam
tempestivos. Requer o não conhecimento dos Embargos e, alternativamente, seu
desprovimento.
A
manifestou-se pelo não
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento dos Embargos de Declaração, em razão da ilegitimidade da parte embargante
(id. 24415716).
Em síntese, é o relatório.

VOTO
II.i. Legitimidade Recursal de JONESMAR GALVAN
Como relatado,
requereu a sua habilitação como assistente
JONESMAR GALVAN
simples do
(id. 22996066), alegando que foi candidato a
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
vereador pelo
nas eleições municipais de 2020, figurando como suplente no
PSDB
MUNICÍPIO
e, dessa forma, seria evidente seu prejuízo no deferimento do
DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
registro de candidatura do autor, uma vez que a anulação dos votos por este recebidos
acarretaria em nova distribuição do quociente eleitoral.
Num. 31771166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/04/2021 09:49:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042309492318400000030949942
Número do documento: 21042309492318400000030949942

ensina que “
FREDIE DIDIER JR.
assistência é modalidade de intervenção de
terceiro ad coadjuvandum, pela qual um terceiro ingressa em processo alheio para auxiliar uma
”, assim asseverando:
das partes
Permite-se a assistência porque esse terceiro pode vir a sofrer prejuízos
jurídicos com a prolação de decisão contra o assistido. Esses prejuízos podem
ser diretos/imediatos ou reflexos/mediatos. Àqueles corresponde a figura do
assistente litisconsorcial; a esses, a do simples. A intervenção permite ao
assistente, de certo modo, tentar influenciar no julgamento da causa. O interesse
jurídico é pressuposto da intervenção. Não se autoriza a assistência quando o
interesse for meramente econômico ou afetivo (Curso de Direito Processual Civil.
19ª ed. Jus Podivm, p. 542).
O art. 119 do Código de Processo Civil assim dispõe:
Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro
juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá
intervir no processo para assisti-la.
Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em
todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em
que se encontre.
Verifica-se que, de fato, o embargante figura como suplente à vaga de vereador
no município de
, ostentando a condição de terceiro juridicamente
CRUZEIRO DO IGUAÇU
interessado, na medida em que eventual indeferimento do registro de candidatura de CELIO
interferirá no quociente partidário, afetando-o diretamente.
OLIVO PERES
Nessa linha, tratando-se de Recurso, aplica-se a Súmula nº 11 do TSE c/c art.
996 do CPC, que assim dispõem:
TSE, Súmula 11. No processo de registro de candidatos, o partido que não o
impugnou não tem legitimidade para recorrer da sentença que o deferiu, salvo se
se cuidar de matéria constitucional.
CPC, art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro
prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem
jurídica.
O embargante não impugnou o registro de candidatura. Entretanto, a súmula do
TSE permite ao terceiro interessado recorrer da decisão que deferir o registro de candidatura,
quando se tratar de matéria constitucional.
A
manifestou-se no sentido do não
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento do Recurso em razão da ilegitimidade da parte, argumentando que os Embargos
de Declaração versam sobre matéria meramente processual, qual seja a tempestividade de
Recurso Eleitoral, alheia à alçada constitucional.
Num. 31771166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/04/2021 09:49:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042309492318400000030949942
Número do documento: 21042309492318400000030949942

Todavia, ainda que o Recurso verse sobre tempestividade, a matéria de fundo
tratada no Acórdão é filiação partidária prevista no art. 14, § 3º, V da CONSTITUIÇÃO
.
FEDERAL
Em decisão recente, esta Corte decidiu que é possível a interposição de
Embargos de Declaração em face de Acórdão, por terceiro prejudicado, ainda que não tenha
impugnado o registro quando se tratar de matéria constitucional. Confira-se:
ELEIÇÕES
2020.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
LEGITIMIDADE
RECURSAL. SÚMULA Nº 11 DO TSE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
APLICAÇÃO RESSALVA. AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE ASSISTIDA.
TERCEIRO INTERESSADO. ART. 996 DO CPC. LEGITIMIDADE RECURSAL
RECONHECIDA. MÉRITO. OMISSÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Demonstrado o interesse jurídico, cabível o ingresso posterior de candidato
prejudicado em sede de registro de candidatura.
2. Aplicável a ressalva da Súmula nº 11 do TSE, segundo a qual admite-se, em
sede de registro de candidatura, a legitimidade recursal de recorrente que não
tenha impugnado o registro quando se tratar de matéria constitucional.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
(ED no RE nº 0600558-44.2020.6.16.0073, rel. Rogerio de Assis, j.
em 17.12.2020)
Desse modo, aplicável a ressalva da Súmula nº 11 do TSE, segundo a qual
confere-se legitimidade ao recorrente, mesmo que não tenha impugnado o RRC, quando se
tratar de matéria constitucional.
Portanto, sendo o objeto do Recurso diretamente afeto à matéria constitucional,
deve ser reconhecida a legitimidade recursal de
, eis que demonstrado
JONESMAR GALVAN
seu interesse jurídico.
Assim, presentes os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o
Recurso deve ser conhecido.
Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
II.ii.
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
[...]
Num. 31771166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/04/2021 09:49:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042309492318400000030949942
Número do documento: 21042309492318400000030949942

Por sua vez, o Código de Processo Civil trata sobre o tema no seu art. 1.022, nos
seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.
Como relatado, o embargante aduz que há omissão quanto à preliminar de
II.iii.
intempestividade do Recurso aventada pelo
.
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Alega que em 24 de outubro o
apresentou
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
parecer pelo indeferimento do registro do embargado. Após, os autos foram conclusos no início
da manhã, para que fosse prolatada a decisão e, na sequência, o juízo de origem requereu a
juntada de certidão de filiação e julgou o feito. Sustenta que em 24 de outubro os autos já
estariam aptos para julgamento e, dessa forma, teria havido desídia do recorrente, que deixou
o prazo para interposição de Recurso transcorrer, apresentando-o somente em 31 de outubro.
A alegação do recorrente de que no dia 24 de outubro os autos já estariam aptos
para julgamento não merece prosperar, pois conforme se verifica no andamento processual, no
dia 24 de outubro foi juntado parecer do
(id. 16956516).
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Após, no dia 25 de outubro, o juízo de origem proferiu despacho determinando à Secretaria
que certificasse o histórico do Sistema Filia em relação ao requerente. Certificado o registro, na
mesma data, os autos foram conclusos ao Juiz Eleitoral, conforme se vê na certidão de id.
16956616.
A propósito, assim constou do Acórdão:
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do
Recurso Eleitoral interposto sob a alegação de que é intempestivo.
Todavia, verifica-se que a sentença foi prolatada no mesmo dia da conclusão
que se deu em 25/10/2020. Assim, o prazo de 3 dias para interposição do
recurso fluiu em 29/10/2020, tendo a peça sido protocolada em 31/10/2020,
observando-se a norma do art. 58, § 3º da Res.-TSE nº 23.609/2020.
Fixadas essas balizas, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já
analisada e decidida por esta Corte, o que é inviável.
Nesse sentido, o
já assentou:
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Num. 31771166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/04/2021 09:49:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042309492318400000030949942
Número do documento: 21042309492318400000030949942

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de
omissão, obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando
a promover novo julgamento da causa. Eventual inconformismo
quanto ao que decidido deve ser objeto da via recursal própria.
(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães
Lóssio, Acórdão de 16/05/2013)

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão embargado, não se
prestando para a rediscussão da causa.
(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva,
Acórdão de 09/05/2013)
Desse modo, não se verificando qualquer omissão a ser sanada, os Embargos de
Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos
indicados pelo embargante, para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO
Assim, diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de
Declaração opostos por
, determinando à Secretaria Judiciária que
JONESMAR GALVAN
proceda à sua inclusão como terceiro interessado.
- Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
(11548)
Nº
0600272-37.2020.6.16.0115 - Cruzeiro do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS
TAVARNARO - EMBARGANTE: JONESMAR GALVAN - Advogados do(a) EMBARGANTE:
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR027936 GUSTAVO DE ANDRADE - PR035267
- EMBARGADO: CELIO OLIVO PERES - Advogados do(a) RECORRENTE: GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR0021989, FLAVIO LUIZ DA COSTA - PR0095212 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Num. 31771166 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/04/2021 09:49:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042309492318400000030949942
Número do documento: 21042309492318400000030949942

Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 20.04.2021.
Num. 31771166 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/04/2021 09:49:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042309492318400000030949942
Número do documento: 21042309492318400000030949942